Tribunal: TJES
Processo: 5011454-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011454-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRADE MORALES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DISPENSA DE PREPARO. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Andrade Morales Serviços de Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Marques Costa & Silva Neto Ltda., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa executada, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de suas obrigações básicas, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso cujo mérito discute exclusivamente o direito à gratuidade da justiça prescinde do recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça desde que demonstre, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ.

5.
A agravante apresentou balancetes e extratos bancários que evidenciam situação financeira deficitária, com ausência de liquidez imediata e saldo negativo.

6.
A certidão de baixa do CNPJ, motivada por encerramento e liquidação voluntária, constitui prova robusta do encerramento das atividades empresariais e da inexistência de faturamento, reforçando a alegada hipossuficiência financeira.

7.
A concessão da gratuidade da justiça, em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, concretiza o direito fundamental de acesso à justiça, sem prejuízo de futura revogação caso sobrevenha alteração na situação econômica da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

2. É dispensado o recolhimento do preparo no recurso cujo mérito discute exclusivamente o direito à concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 7º, e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.900.902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp nº 745.388/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 07.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.158.423/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.12.2022; Súmula 481 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRADE MORALES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (conforme natureza extraída do processo de referência) ajuizada em face de
MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa executada/agravante, determinando o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões (Id n. 17815226), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
Atravessa grave crise financeira, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção e do pagamento de seus funcionários;
(ii)
a documentação juntada aos autos, incluindo balancetes e extratos, demonstra a inexistência de liquidez e o saldo negativo em suas contas; (iii) o direito ao acesso à justiça deve ser garantido, inclusive às pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que determinou o pagamento de custas e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Decisão lançada no Id n. 18260196 (ou correspondente nos autos do Tribunal) indeferindo o pedido liminar recursal, por entender não demonstrada, em sede de cognição sumária, a hipossuficiência alegada.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRADE MORALES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (conforme natureza extraída do processo de referência) ajuizada em face de
MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa executada/agravante, determinando o recolhimento das custas processuais.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por
ANDRADE MORALES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
em face de
MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA
, pleiteando a satisfação de crédito decorrente de relação comercial.

Em sua inicial, a parte autora, ora agravante, postulou a concessão da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer sua atividade econômica.

Juntou, para tanto, balancetes, extratos bancários com saldo negativo e declarações que indicam a ausência de liquidez imediata.

A decisão agravada indeferiu o benefício sob o fundamento de que a pessoa jurídica não teria comprovado cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões (Id n. 17815226), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
Atravessa grave crise financeira, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção e do pagamento de seus funcionários;
(ii)
a documentação juntada aos autos, incluindo balancetes e extratos, demonstra a inexistência de liquidez e o saldo negativo em suas contas; (iii) o direito ao acesso à justiça deve ser garantido, inclusive às pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Decisão lançada no Id n. 14987382 deferindo o pedido liminar recursal, apenas para obstar a extinção dos autos de origem até o julgamento do mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside em verificar se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Extrai-se dos autos que a agravante colacionou documentos (balancetes e extratos) que evidenciam uma situação de déficit e baixa liquidez, o que corrobora a alegação de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de suas obrigações básicas, como o pagamento de funcionários.

A Agravante também colacionou a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (Id n. 16350799), emitida pela Receita Federal do Brasil, a qual atesta que a empresa foi baixada em 24/09/2025, tendo como motivo a "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária".

Nessa linha, o referido documento constitui prova inequívoca do encerramento das atividades empresariais e da ausência de faturamento ou liquidez, o que reforça a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, orienta que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Nesse sentido, a análise dos elementos probatórios deve considerar a realidade financeira atual da empresa. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"A pessoa jurídica, independentemente de ter fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.158.423/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2022).

Outrossim, quando a microempresa ou empresa de pequeno porte demonstra estar em situação deficitária, a concessão do benefício é medida que se impõe para garantir o acesso ao Judiciário (art. 5º, LXXIV, CF). Em mesmo sentido, destaco:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. [...] ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA SOMENTE É POSSÍVEL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS [...] PROVA DA NECESSIDADE. MICROEMPRESA QUE SE ENCONTRA COM SITUAÇÃO CADASTRAL DEFICITÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO." (TJRS, AI nº 53781051720238217000, Rel. Desa. Vanise Rohrig Monte Aço).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a necessidade excepcional da recorrente.

Ressalto ainda que a concessão do benefício não impede que a parte adversa, futuramente, apresente impugnação caso sobrevenha alteração na condição econômica, nos termos do art. 100 do CPC.

Portanto, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRADE MORALES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar